Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a fraude se trata de fortuito interno, uma vez que os estelionatários tiveram acesso a seus dados bancários e utilizaram o número oficial do banco por meio da técnica de spoofing. Argumenta que a posse dessas informações sigilosas e a simulação do contato oficial indicam uma clara falha no sistema de segurança da instituição financeira. Assevera que a responsabilidade do banco é objetiva, pois o vazamento dos dados e a falta de segurança constituem o nexo causal entre a negligência do fornecedor e o prejuízo sofrido. Requer a inversão do ônus da prova. Pede a condenação do recorrido em danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Narra a parte autora que é cliente do banco BRB e que recebeu uma ligação do número oficial do banco (3322-1515) em 20/08/2024, na qual um golpista, fingindo ser um funcionário, a convenceu a transferir R$ 18.800,00 de sua conta, incluindo o limite de seu cheque especial, para uma conta fraudulenta com objetivo de segurança bancária. Após perceber o golpe, procurou o banco e registrou um boletim de ocorrência. No entanto, relata que o BRB negou a restituição do valor, alegando que não era responsável pela fraude, que considerou ser um golpe de engenharia social (spoofing) externo aos seus sistemas. Expõe que além de perder todo o dinheiro, ainda teve que arcar com os juros do cheque especial usado no golpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar sua responsabilização por danos materiais e morais; (ii) se a inversão do ônus da prova se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (art.14, § 3o, I e II, do CDC).
7. Destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse contexto, a alegação da autora se mostra crível, pois as provas demonstram que ela recebeu uma ligação do número oficial do banco (3322-1515 – ID 75346691), no mesmo horário em que foi relatado no Boletim de Ocorrência (ID 75346688), em que foi orientada por um suposto funcionário do banco a realizar movimentações bancárias para "fins de segurança".
9. Assim, o contexto probatório dos autos indica que a fraude foi facilitada pelo vazamento dos dados da recorrente, uma falha na segurança do banco que viola a LGPD. Essa brecha conferiu credibilidade à ligação do golpista, permitindo que o crime se concretizasse. Além disso, a instituição financeira falhou em sua prestação de serviço ao não tomar as devidas cautelas diante de uma movimentação atípica na conta, mesmo que dentro dos limites da cliente. É de responsabilidade dos bancos o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
10. Por outro lado, a recorrente poderia ter sido mais diligente, pois sua conduta facilitou a ocorrência da fraude. Ao seguir as instruções de um suposto representante do banco, a autora não observou o dever de cautela exigido de qualquer pessoa em situações similares. Salienta-se que a autora é pessoa considerada dentro do padrão do “homem médio”, a quem se exige uma postura razoavelmente diligente diante de tais situações já amplamente divulgadas, porém no presente caso não observou o seu dever de cautela.
11. Assim, as evidências apontam que ambas as partes contribuíram para o evento danoso, caracterizando culpa concorrente. Precedentes: Acórdãos 1698311 e 1640983.
12. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
13. Quanto ao dano material pleiteado, verifica-se nos autos que a parte recorrente suportou o prejuízo no importe de R$ 18.880,00 (dezoito mil oitocentos e oitenta reais) em 20/08/2024, conforme extratos bancários (ID 75346689), devendo este valor ser rateado entre as partes.
14. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela contribuição da autora aos danos suportados. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica concorreu com o desconforto ocorrido. Ademais, não há comprovação de que a autora foi exposta a situação externa vexatória suficiente a demonstrar ofensa a atributos da personalidade.
V. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o réu/recorrido a restituir a metade da quantia de R$ 18.880,00 (dezoito mil oitocentos e oitenta reais) perfazendo o montante de R$ 9.440,00 (nove mil quatrocentos e quarenta reais).
16. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.
17. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3 e 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, 2a Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012; TJDFT, Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1640983, 0735804-81.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 23/12/2022 e Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.